Tribunal: TJSP
Processo: 2028100-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO À INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A AFIRMAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE, RESSALVADA, NATURALMENTE, A POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO MAIS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VOLTADO À INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A AFIRMAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE, RESSALVADA, NATURALMENTE, A POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO MAIS ADIANTE. AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O deferimento da tutela antecipada, sem observância do contraditório, deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, os elementos apresentados não se mostram suficientes para demonstrar a probabilidade do direito afirmado, tornando-se necessário aguardar o exaurimento da oportunidade para o exercício da defesa por parte da demandada para realizar qualquer apreciação. Correto, pois, o indeferimento da medida de urgência, ficando ressalvada, naturalmente, a necessidade de realizar nova apreciação mais adiante.